Tribunal: STF
Processo: ARE 1411957
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 11, fl. 2):



    “APELAÇÃO - Embargos à execução fiscal – IPTU - Autarquia (SPPREV) - Imunidade Art. 150, VI, b, da CF - Terreno vago, não edificado - Vinculação às finalidades essenciais - Presunção relativa de veracidade - Ônus probatório que compete ao Fisco Municipal quanto ao fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da embargante - Precedentes Jurisprudenciais - RECURSO DESPROVIDO”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido violou o art. 150, VI, “a”, e §2º, da CF/1988, pois “a mera condição de autarquia não é suficiente para conferir imunidade, uma vez que não pode presumir serem todos os seus bens voltados a seus objetivos essenciais. Nesse sentido, equivocado o entendimento do Tribunal que reconheceu a imunidade apenas pelo motivo da entidade tributada ser uma autarquia, desconsiderando o condicionamento necessário para o reconhecimento do benefício” (Vol. 14, fl. 6).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, aos fundamentos de que incidem as Súmulas 279 e 636 do STF (Vol. 17).



    No Agravo, a parte refuta a aplicação dos referidos óbices ao caso concreto, defendendo a desnecessidade de reexame de provas e ofensa ao texto constitucional (Vol. 19).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 14, fl. 3):



    “Nos termos do §3º, do artigo 102, da Constituição Federal o recorrente vem demonstrar a seguir a existência de repercussão geral oferecida pela questão constitucional tratada no presente recurso. 



    A doutrina tem entendido que a ideia de repercussão geral é uma conjugação de dois fatores, a saber: relevância da controvérsia e transcendência. Neste diapasão, eis as lições da doutrina: 



    (…)



    No caso concreto, considerando-se que a causa versa sobre crédito público, não há como negar que a questão contém relevância do ponto de vista social, já que o patrimônio público está em discussão. 



    Sob o aspecto da relevância econômica, igualmente, há enormes reflexos que podem ser acarretados caso se mantenha o v. acórdão recorrido. Isto porque, como é natural nas lides envolvendo matéria tributária, há inúmeros outros casos semelhantes, nos quais a dívida ativa já se encontra devidamente inscrita e em cobrança e que podem futuramente pender de resolução da questão constitucional aqui tratada. 



    Do ponto de vista político e jurídico, por fim, o presente recurso possui enorme relevância, que ultrapassa os limites da lide em análise. A questão sobre os limites do poder de tributar é de fundamental importância para a própria definição do alcance do chamado poder tributário. 



    Aguarda-se, assim, o conhecimento do presente Recurso Extraordinário, demonstrada a repercussão geral da controvérsia constitucional.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos pela SPPREV, reconhecendo à imunidade tributária da embargante quanto ao IPTU dos exercícios de 2018, 2019 e 2020, extinguindo, com resolução do mérito, a execução fiscal ajuizada pelo Município de São Paulo. Seguem os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 11, fl. 3):



    “Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de reconhecimento da imunidade tributária do imóvel objeto do tributo em cobrança na correlata execução fiscal.



    [...]



    Conclui-se, portanto, que a imunidade consiste em limitação constitucionalmente prevista ao poder de tributar, excluindo a competência tributária dos entes federados de instituírem impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços vinculados às finalidades essenciais das autarquias. 



    No caso dos autos, a imunidade em questão é subjetiva e decorre dos dispositivos constitucionais mencionados.



    [...]



    Pois bem. 



    A embargante, São Paulo Previdência SPPREV, é uma Autarquia criada pela Lei Complementar Estadual nº. 1.010/07, que administra o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos titulares de cargos efetivos - RPPS e o Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado de São Paulo - RPPM” (art. 3º da Lei Complementar Paulista nº. 1.010/07). 



    Isso nos permite concluir que a atividade desenvolvida por ela se amolda aos dispositivos acima transcritos, militando em seu favor a presunção de que o bem em voga sirva às suas finalidades essenciais. 



    Doutra parte, caberia ao Fisco o ônus de elidir tal presunção, contudo, não o fez, inexistindo nos autos qualquer elemento que comprove o desvio de destinação. 



    A este respeito, diga-se que a Municipalidade deixou de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da embargante, limitando-se a invocar que o imóvel em questão, por se tratar de terreno não edificado, não angaria renda, estando, portanto, desvinculado das atividades essenciais da autarquia. 



    Destaque-se que o STF, a partir de reiteradas manifestações, firmou o entendimento de que relativamente ao patrimônio, bens e serviços das entidades mencionadas no art. 150, VI, da CF milita presunção relativa de atendimento aos seus fins institucionais, incumbindo, portando, ao Fisco Municipal o ônus da contraprova de sua desobediência.



    [...]



    No caso concreto, considerando o sentido ampliativo da interpretação do art. 150, VI, a, da Constituição Federal, não se admite qualquer forma de restrição ou redução de seus efeitos aos bens das autarquias prestadoras de serviços públicos. 



    Quanto aos bens vagos, tais como terrenos sem edificações, enquanto a eles não é dada uma designação específica, presume-se que são utilizados para a consecução dos fins da entidade ou que serão futuramente utilizados para esse fim. 



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento do sentido de que a imunidade tributária em questão alcança não só imóveis alugados, como também imóveis vagos. 



    [...]



    Sendo assim, de rigor a manutenção da sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos”.



    Sobre a matéria, acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que a imunidade tributária recíproca, acerca do IPTU, pode ser aplicada a imóveis vagos e locados. 



    Na mesma linha:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, A, E PARÁGRAFO SEGUNDO, DA CF. AUTARQUIA. PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, DA RENDA E DOS SERVIÇOS ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DAS ENTIDADES IMUNES. DEVER DO FISCO DE PROVAR EVENTUAL DESVIO DE FINALIDADE. IMÓVEL VAGO OU SEM EDIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ABRANGÊNCIA DA IMUNIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.253.089-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/07/2020)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. AUTARQUIA. EXTENSÃO AOS IMÓVEIS VAGOS E LOCADOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO



    (ARE 680814 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 18/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 04-10-2012 PUBLIC 05-10-2012)”



    Seguindo o mesmo entendimento, vejam-se as seguintes decisões monocráticas, ambas de relatoria do Min. EDSON FACHIN: ARE 1.079.499/SP, DJe de 31/10/2017; e ARE 1.075.035/SP, DJe de 4/10/2017.



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Acresça-se que, em caso semelhante, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 767.332-RG (Tema 693, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2013), fixou tese no sentido de que: 



    A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da CF/88 aplica-se aos bens imóveis, temporariamente ociosos, de propriedade das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos que atendam os requisitos legais.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Imunidade tributária. Instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. 3. IPTU. Lote vago. Não incidência. 4. A imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, c, da CF/88, aplica-se aos bens imóveis, temporariamente ociosos, de propriedade das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos que atendam os requisitos legais. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente